Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712495-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: BEQUEST SOLUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ÊXITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARQUIVAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 86 DO CPC. 1. O termo inicial para a incidência da atualização monetária dos honorários advocatícios por êxito deve ser a data da extinção do processo administrativo que tramitou perante o CADE, e não aquela em que foi aceita pelo cliente a proposta de prestação de serviços advocatícios. 2. Se a expressão monetária do êxito do autor é significativamente inferior ao pleiteado na causa, não se reconhece a sucumbência mínima alegada. 3. Porque vencidos em parte todos os litigantes, as despesas processuais hão de ser proporcionalmente rateadas entre eles, a teor do disposto no caput do artigo 86 do CPC. 4. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, defendendo que o termo inicial da atualização monetária deve ser a celebração do contrato; c) artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, sustentando que sua sucumbência foi mínima. Destaca que, mesmo que se admita a sucumbência recíproca, o acórdão impugnado não fixou os valores de forma correta; d) artigo 85, § 11, do CPC, pois houve majoração dos honorários advocatícios sem que a parte recorrida possua patrono cadastrado nos autos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 389 e 395, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52364431): "(...) No concernente ao primeiro aspecto impugnado no recurso, argumenta a credora, essencialmente, que os honorários por êxito cobrados nos autos, na realidade, devem ser atualizados desde 28/01/2012, data em que pactuada entre as partes a prestação de serviços advocatícios para acompanhamento do processo administrativo no 08012.000742/2011-79 perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Não assiste razão à parte recorrente. De acordo com a proposta de honorários aceita pela devedora (ID 43993689 – fl. 3), a integralidade da verba honorária ad exitum, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), seria devida à sociedade contratada, em caso de extinção do processo administrativo ou, reduzida em 40% (quarenta por cento), se celebrado termo de ajustamento de conduta (TAC). Nada foi estipulado pelas partes acerca de majoração/atualização da verba pelo decurso de tempo. O valor contratado seria o mesmo quer fosse célere ou não a resolução do caso. E isso demorou mais de sete anos, mas não importa. De fato, o efetivo êxito sobrevindo à contratante apelada somente foi reconhecido, em 2019, quando determinado, à unanimidade, pelo Plenário do CADE, o arquivamento do processo administrativo instaurado em desfavor da recorrida e de outras entidades, conforme documentos de IDs 43993691 e 43993692. Logo, a partir daí, é que advém a exigibilidade dos honorários conferida à apelante e, concomitantemente, a mora da apelada. Injustificável assim, a pretensão recursal de atualização do crédito desde a data em que pactuada a obrigação, em 2012, simplesmente porque inexigível ainda a esse tempo." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 85, § 11, do CPC, porquanto a tese de ausência de advogado cadastrado nos autos não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a afirmar que não foram apresentadas contrarrazões à apelação. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021